Tribunal: TJMMG
Processo: 2000473-30.2020.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR-SE O JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem questões já decididas no acórdão embargado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000473-30.2020.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 5000688-86.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/09/2022 Publicação: 03/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR-SE O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem questões já decididas no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Roberto Procácio da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Procácio da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, passou pelas preliminares de incidência da prescrição da pretensão punitiva e inépcia da denúncia arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar. Em suas razões recursais, a defesa alegou que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à incidência da prescrição ocorrida, considerando para tanto o lapso temporal entre a prática do suposto crime e o recebimento da denúncia, nos termos do §2º do art. 125 do Código Penal Militar. Aduziu que houve o decurso de lapso temporal de dois anos entre a prática do ato (julho de 2015) e o oferecimento da denúncia (29 de junho de 2020). Alegou ainda omissão no tocante aos documentos que foram protocolados em três oportunidades distintas pela defesa, no curso da tramitação do processo na primeira instância e que não foram devidamente incluídos nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que a ausência de juntada dos referidos documentos acarretou o cerceamento de defesa do ora embargante, com prejuízo direto nas apurações dos fatos, devendo, portanto, ser declarada a nulidade do processo com o retorno dos autos à fase de instrução processual para apuração das provas e novo julgamento, nos termos dos arts. 499, 500 e 502, todos do Código de Processo Penal Militar. Com esses argumentos, requereu que se conheça do presente recurso e que seja ele provido, para sanar as omissões apontadas. Requereu ainda seja declarado o prequestionamento da matéria, quanto à nulidade arguida, nos termos da fundamentação supramencionada (evento 27 – EMBDECL1). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido que, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os embargos declaratórios se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição). Partindo dessa premissa e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Vejam que o acórdão embargado analisou e rejeitou o pedido da defesa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, o fazendo com fundamento no §1º e §5º, I do art. 125 do Código Penal Militar (CPM), in verbis: § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. O mesmo dispositivo regula os marcos interruptivos da ação penal: § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I - pela instauração do processo; II - pela sentença condenatória recorrível. Nesse sentido e ao contrário do que alegou a defesa, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o recebimento da denúncia (art. 125, §5º, I, CPM), que, no caso, se deu em 29/06/2020. Assim, considerando que o apelante foi condenado à pena de 06 meses de detenção, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (29/06/2020) e a data da leitura da sentença condenatória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (21/09/2021) não transcorreu o lapso temporal de dois anos, necessário para a incidência da prescrição retroativa, nos termos do art. 125, inciso VII e §§1º e 5º, ambos do CPM. Da mesma forma, razão não socorre a defesa no tocante ao pedido trazido no presente recurso quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no §2° do art. 125 do CPM. Ora, considerando a pena in abstrato cominada ao crime previsto no art. 166 do CPM e o lapso temporal de 4 (quatro) anos entre o dia do cometimento do crime (julho de 2018) e o dia do recebimento da denúncia (art. 125, inciso VI, § 2º, “a”, § 5º, I, do CPM, não há que se falar em prescrição. Por fim, razão não assiste a defesa no tocante ao argumento relacionado aos documentos que foram protocolados no curso da tramitação do processo na primeira instância e que não foram devidamente incluídos aos autos. Observa-se que além de não ter sido a matéria suscitada nas razões de apelação, não restou demonstrado o efetivo prejuízo acarretado a defesa do embargante. Como se sabe, de acordo com o princípio "pas de nullité sans grief", toda nulidade só pode ser reconhecida quando demonstrado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de setembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator